Tribunal: TJSP
Processo: 2187381-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento – benefícios da assistência judiciária – situação de hipossuficiência que impede o pagamento das custas – vencimentos incompatíveis com o pagamento sem prejuízo do sustento familiar com relação a parte dos autores – reforma da decisão para deferir o benefício a parte dos requerentes – insurgência à emenda à inicial para retificação do valor da causa – recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – benefícios da assistência judiciária – situação de hipossuficiência que impede o pagamento das custas – vencimentos incompatíveis com o pagamento sem prejuízo do sustento familiar com relação a parte dos autores – reforma da decisão para deferir o benefício a parte dos requerentes – insurgência à emenda à inicial para retificação do valor da causa – recurso não-conhecido – impugnação ao indeferimento da liminar prejudicado, diante da prolação da sentença – recurso não-conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2187381-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes LAURO FRANCHOZA, WALTER ETORE
ROSADA JUNIOR, e outros, são agravados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
-
SPPREV,
DIRETOR
DE
BENEFÍCIOS
MILITAR
DA
SÃO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram de parte do recurso e, na parte conhecida,
deram-lhe parcial provimento. V.U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2187381-25.2020.8.26.0000
Agravantes: Lauro Franchoza e outros
Agravado: Diretor da São Paulo Previdência -
SPPREV
Comarca: São Paulo
Vara: 8a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17036)
Agravo de instrumento
benefícios da assistência
judiciária situação de hipossuficiência que impede
o
pagamento
das
custas

vencimentos
incompatíveis com o pagamento sem prejuízo do
sustento familiar com relação a parte dos autores

reforma da decisão para deferir o benefício a parte
dos requerentes
insurgência à emenda à inicial
para retificação do valor da causa
recurso não-
conhecido
impugnação ao indeferimento da
liminar prejudicado, diante da prolação da sentença
recurso não-conhecido em parte e, na parte
conhecida, parcialmente provido
Agravo de instrumento manejado por Lauro
Franchoza e outros nos autos de mandado de segurança impetrado
contra ato do Diretor da São Paulo Previdência - SPPREV, em trâmite
perante a 8a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos
pedidos de gratuidade e liminar foram indeferidos bem como houve
determinação de emenda à inicial para adequação do valor da causa.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que concedido o efeito suspensivo. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
final, postula o deferimento da gratuidade aos autores ou, em caráter
subsidiário, pagamento diferido das custas processuais ao final da
demanda, bem como o deferimento da liminar para determinar a
abstenção da autoridade impetrada de efetuar o desconto relativo à
contribuição previdenciária à razão de 9,5% e a reforma da decisão de
origem quanto á determinação de emenda à inicial.
Recurso tempestivo e processado com parcial
efeito suspensivo apenas no tocante ao indeferimento da gratuidade, e
contrariado às fls. 34/44.
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão
proferida nos autos de mandado de segurança no
1035977-76.2020.8.26.0053 nos seguintes termos:
“Vistos.
Emendem os impetrantes o valor atribuído à causa, o
qual deverá corresponder ao proveito econômico
pretendido.
Prazo: 10 (dez) dias.
Indefiro os benefícios da gratuidade processual,
observando-se que todos impetrantes percebem
vencimentos brutos superiores a R$ 5.000,00, valor
este superior àquele adotado pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo para atendimento aos
necessitados.
Indefiro o pedido de liminar ante o que estabelece o
art. 2° B da Lei Federal n. 9.494/97, cuja redação é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte: "A sentença que tenha por objeto a
liberação
de
recurso,
inclusão
em
folha
de
pagamento, reclassificação, equiparação, concessão
de aumento ou extensão de vantagens a servidores
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, inclusive suas autarquias e fundações,
somente poderá ser executada após o seu trânsito
em julgado".
No mesmo sentido, artigo 7o, parágrafo 2o, da Lei
Federal n. 12.016/09.
Notifique-se a autoridade coatora para informações
no prazo legal, servindo a presente como mandado e
ofício. Após, ao Ministério Público e conclusos.
Intimem-se.”.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
O agravo merece ser conhecido em parte, e
nesta parte, parcialmente acolhido.
De proemio, cumpre tratar do pedido de reforma
do indeferimento da gratuidade.
Consoante se depreende do art. 99, § 3o, do
CPC/2015, a mera alegação, deduzida por pessoa natural, de
insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios é presumidamente verdadeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salienta-se, por oportuno, que o novo édito
processual brasileiro não se divorcia, nesse ponto, da interpretação dada
ao art. 4o, caput, da Lei Federal no 1.060/50, revogado a partir da
vigência do referido Código.
No entanto, tal presunção é apenas relativa, vez
que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5°,
inciso LXXIV, reconhece a necessidade de comprovação da
insuficiência, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse contexto, forçoso convir que a concessão
do benefício da assistência judiciária é plenamente possível e garantida
constitucionalmente.
Da análise dos demonstrativos de rendimentos
juntados aos autos é possível concluir que parte dos autores faz jus ao
benefício, e parte não demonstra o direito à gratuidade por perceber
renda elevada.
Infere-se dos holerites juntados que Cicero
Martins recebe em torno de R$ 3.300,00 líquido (fls. 100), Helcio
Maranduba R$5.400,00 (fls. 110/111), José Roberto da Silva recebe
R$5.915,00 líquido (fls. 113/114), Luciano Aparecido Martins recebe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em torno de R$3.600,00 líquido, descontado em folha R$1.140,00 de
empréstimo bancário (fls. 125/126), Luis Carlos Grou percebe
R$4.846,21 líquido (fls. 128/129), Luiz Santo de Moraes percebe em
torno de R$4.000,00 líquido (fls. 132/134), Lupercio Antonio de Oliveira
Junior recebe R$3.434,00, descontado em folha empréstimo bancário de
R$580,00 (fls. 138/139) e Moacir Reducino Lemos percebe R$4.700,00
líquido (fls. 142). Portanto, os mencionados requerentes fazem jus à
gratuidade, por perceber renda incompatível com o pagamento das
custas sem prejuízo do sustento familiar.
Por outro vértice, dessume-se dos autos que
Carlos Mauricio de Souza percebe vencimentos líquidos acima de
R$8.700,00 (fls. 97), Edson Aparecido de Almeida recebe acima de R$
8.500,00 (fls. 104), Geraldo Franchoza percebe acima de R$6.432,00
(fls.106), José Rocha Campos recebe vencimentos líquidos acima de
R$6.000,00 (fls. 117/118), Lauro Franchoza acima de R$5.770,00, já
descontado em folha de empréstimo bancário de quase R$1.800,00 (fls.
121/122), Walter Etore Rosada Junior recebe R$7.500,00 líquido, já
descontado em folha empréstimo bancário junto a instituição bancaria de
R$614,00 (fls. 146). Portanto, tais agravantes não fazem jus ao benefício,
devendo recolher as custas iniciais e demais despesas devidas.
Cumpre observar ainda a ausência de amparo
legal para autorizar o diferimento das custas.
De outro turno, a retificação do valor atribuído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à causa não se encontra no rol taxativo de cabimento do agravo de
instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/15:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III
-
rejeição
da
alegação
de
convenção
de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII
-
rejeição
do
pedido
de
limitação
do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário.
Nada obstante, reconhece-se a recorribilidade
da decisão dardejada nos termos do art. 1.009, §1o, do Código de
Processo Civil/2015, em preliminar de apelação ou contrarrazões.
Nesse
contexto,
imperioso
ressaltar
o
posicionamento de THEOTÔNIO NEGRÃO: in litteris
“O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão
interlocutória está arrolada nos incisos ou no § ún.,
contra ela cabe agravo de instrumento; se não está
listada, não cabe.
Quando incabível o agravo de instrumento, cabe ao
interessado,
em
regra,
impugnar
a
decisão
interlocutória ulteriormente, por ocasião da apelação
ou das contrarrazões de apelação (v. art. 1.009 §1o).”
(in Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
47a ed., Saraiva, 2016, p. 933).
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, não se olvida a tese assentada no
Tema no 9881, em julgamento submetido à sistemática dos recursos
repetitivos pelo A. STJ (REsp no 1.704.520 e REsp no 1.696.396). No entanto,
não se verifica “urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação”.
Vale destacar, inclusive, que a ementa do REsp
1696396 MT correspondente ao mencionado Tema no 988 do A. STJ
faz expressa referência ao entendimento de que a questão relativa ao
valor atribuído à causa não traduz hipótese de urgência que justifique o
reexame imediato em sede de agravo de instrumento, a reforçar o
descabimento do recurso manejado. Confira-se:
“(...) reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão
recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à
causa que não se reveste, no particular, de urgência que
justifique o seu reexame imediato.
Nessa linha, ainda, o entendimento desta C.
Câmara, com espeque na doutrina e no entendimento majoritário deste
E. Tribunal no sentido de que o rol de hipóteses nas quais se admite o
manejo do agravo de instrumento deve ser interpretado restritivamente:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
procedimento
comum
Rol
taxativo
do
artigo 1.015 do CPC/2015
A decisão recorrida, na
parte em que determinou a retificação do valor da
causa, é irrecorrível por meio de agravo de
instrumento, de modo que essa parte não deve ser
1 Tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso
de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecida Exclusão da Tarifa de Uso dos Sistemas
de Distribuição e Transmissão (TUSD - TUST) da
base de cálculo do ICMS
Decisão recorrida que
indeferiu a tutela de urgência
Insurgência

Descabimento
Aplicação do artigo 314 do CPC a
justificar o julgamento do presente recurso - Ausente
a probabilidade do direito para a concessão da tutela
pretendida
Não configuração de dano irreparável
ou de difícil reparação para a concessão da tutela de
urgência na origem
Precedentes desta Primeira
Câmara de Direito Público
DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO
CONHECIDO
EM
PARTE
E
DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2231092-51.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro:
15/03/2019 grifos nossos)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO

EMENDA AO VALOR DA CAUSA Insurgência contra
decisão que indeferiu concessão de liminar em
mandado
de
segurança,
que
pretendia
a
complementação para a integralidade do benefício de
pensão limitado a 80%, sob o fundamento de
vedação do art. 7o §2o da Lei no 12.016/09

Indeferimento
mantido,
embora
sob
outro
fundamento
Não há vedação para concessão de
liminar em mandado de segurança em ações
previdenciárias
Súmula no 729 do STF

Impossibilidade de conceder a liminar, diante da
ausência
de
probabilidade
de
direito
-
Inaplicabilidade do disposto no art. 40, § 7o, I da CF,
tendo em vista que o instituidor da pensão era
celetista
Súmula no 340 do STJ -Pretensão das
agravantes em desconstituir decisão que determinou
a
emenda
ao
valor
atribuído
à
causa

Inadmissibilidade - Rol taxativo do artigo 1.015 do
CPC/2015, não sendo hipótese de mitigar a taxatividade
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2138061-40.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Rubens
Rihl;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019
grifos
nossos)
Sobre a temática versada, salutar reiterar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensinamentos de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY: in verbis
“O dispositivo em comento prevê, em numerus
clausus, os casos em que a decisão interlocutória
pode ser impugnada pelo recurso de agravo de
instrumento.
As
interlocutórias
que
não
se
encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis
pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou
contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o). Pode-se
dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias
como regra. Não se trata de irrecorribilidade das
interlocutórias que não se encontra no rol do CPC
1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em
futura
e
eventual
apelação
(razões
ou
contrarrazões)”. (in Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 2078).

Portanto, inadmissível o recurso quanto à
impugnação à determinação de emenda do valor da causa.
Por derradeiro, o agravo resta prejudicado no
tocante à insurgência ao indeferimento de liminar, pois, compulsando os
autos de origem, verifica-se que sobreveio a prolação de sentença: “Ante
o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e DENEGO a
segurança pleiteada, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do
CPC. Custas e despesas na forma da lei. Incabível condenação em honorários
conforme Súmula 512 do E. Supremo Tribunal Federal e 105 do E. Superior
Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência, por ofício, à
autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada do resultado do feito
encaminhando-lhe cópia desta, por ofício, na forma do art. 13 da Lei
12.016/2009.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, diante da resolução definitiva da lide
mediante análise percuciente e exaustiva, não subsiste qualquer
interesse no julgamento de recurso advindo da decisão relativa à liminar,
proferida a título transitório e com apreciação meramente sumária do
feito e das alegações de parte a parte.
A propósito, esse o entendimento sedimentado
pelo A. STJ:
Processual
civil. Recurso especial.
Agravo
de
instrumento.
Ausência
de
utilidade/interesse.
Superveniente perda de objeto. Julgamento do
processo principal. Agravo regimental prejudicado.
(...)
3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação
de
Improbidade
Administrativa
em
9/4/2015,
indeferida a petição inicial e julgado extinto o
processo sem resolução do mérito.
4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de
que a prolação de sentença no processo principal
enseja
superveniente
perda
de
objeto
de recurso interposto contra a decisão interlocutória.
Agravo regimental prejudicado. (STJ, AgRg no AREsp no
663.910/RO, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 19.11.2015 o
grifo o foi por nós).
No mesmo sentido tem reiteradamente decidido
esta C. Câmara:
Agravo de Instrumento
decisão que deferiu
parcialmente liminar
superveniência de sentença
de improcedência
perda do objeto do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
prejudicado.
(Agravo
de
Instrumento
no
2194987-46.2016.8.26.0000, Relator(a): Venicio Salles; Comarca:
Jundiaí; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 12/12/2016; Data de registro: 12/12/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Fornecimento de
substância para tratamento médico
Liminar
deferida Perda do objeto pela prolação de sentença
de procedência da ação
Recurso prejudicado.
(Agravo de Instrumento no 2226450-40.2015.8.26.0000, Relator
Ribeiro de Paula, j. 12/12/2016)
Portanto,
inequívoco
o
perecimento
superveniente do interesse recursal, porquanto a tutela jurisdicional não
lhe é mais necessária ou útil, o que torna o julgamento do recurso
prejudicado.
Sendo assim, não se conhece do recurso no
tocante à pretensão relativa à emenda do valor da causa e à concessão
de liminar e, no que tange à gratuidade, defere-se o pleito apenas para
parte dos autores.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
2 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, dou parcial
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.857
Agravo de Instrumento no 2187381-25.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Lauro Franchoza, Walter Etore Rosada Junior, moacir reducino
lemos, Lupércio Antônio de Oliveira Junior, Luiz Santo de Moraes, Luis Carlos
Grou, Luciano Aparecido Martins, Carlos Mauricio de Souza, Jose Rocha
Campos, José Roberto da Silva, Helcio Maranduba, Geraldo Franchoza, Edson
Aparecido de Almeida e Cicero Martins
Agravados: São Paulo Previdência - Spprev, Diretor de Benefícios Militar da São
Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A8FC
18
19
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1346A014
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2187381-25.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.